Tribunal: TJPA
Processo: 0867314-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867314-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ANA TEREZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou a desistência formulada pelo condomínio autor em ação declaratória relativa à alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica, extinguindo o feito sem resolução de mérito e afastando a condenação em honorários advocatícios, mesmo após contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se, diante da desistência do autor após a citação válida e apresentação de contestação pelo Estado do Pará, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90 do CPC estabelece que, na extinção fundada em desistência, as despesas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente.

4. A isenção de honorários prevista no art. 1.040, §2º, do CPC restringe-se às hipóteses em que a desistência ocorre antes da contestação, o que não se verifica no caso concreto.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu quando há resistência processual, ainda que não haja julgamento de mérito.

6. O trabalho desenvolvido pelo procurador do ente público justifica a fixação da verba honorária, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §§2º, 3º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado do Pará, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. "Na desistência da ação após citação e contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0867314-98.2021.8.14.0301, interposta pelo estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição com Pedido de Antecipação de Tutela, movida por condomínio edifício Ana Tereza em face do estado do Pará.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, condomínio edilício localizado na cidade de Belém, promoveu ação declaratória para ver reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao excedente inconstitucional da alíquota de ICMS sobre as faturas de energia elétrica, em virtude de suposta violação ao princípio da seletividade tributária.

O autor argumentou que, por se tratar de serviço essencial, não seria admissível a incidência de alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a energia elétrica, defendendo a inconstitucionalidade da norma estadual nesse ponto, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745).

Aduziu o autor que a cobrança do ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à geral, além de violar a seletividade, implicaria ônus excessivo e desrespeito ao princípio da essencialidade do serviço, apresentando diversos documentos, tais como cópias de faturas, legislação correlata e precedentes judiciais, para fundamentar o pedido.

Assim, ao final, requereu: (i) concessão de medida liminar para autorizar, de imediato, a exclusão do valor referente ao excedente inconstitucional da alíquota de ICMS nas suas contas de energia elétrica; (ii) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária relativamente ao recolhimento do ICMS na alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), limitada à aplicação da alíquota geral ou inferior, em consonância com a essencialidade do serviço; (iii) a condenação do réu à restituição dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos, devidamente corrigidos pela Selic; e (iv) o reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente com débitos futuros do mesmo tributo.

Posteriormente, após a citação do estado do Pará, o autor peticionou nos autos requerendo a desistência da ação, sob a alegação de perda de interesse superveniente, tendo também pleiteado a devolução das custas processuais recolhidas por ocasião do ajuizamento.

Na sequência, o estado do Pará apresentou contestação, alegando, em suma, a legalidade da incidência do ICMS na forma prevista na legislação estadual e federal, rechaçando os argumentos de inconstitucionalidade e a pretensão de repetição de indébito. Em seguida, o MM. Juízo singular foi instado a decidir sobre o pedido de desistência, o que motivou o desfecho da demanda em primeiro grau.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“A desistência consiste em faculdade processual conferida ao Autor e se atrela intimamente à amplitude do exercício do direito de ação. Com efeito, não se pode exigir, contra a vontade da parte, o prosseguimento de um feito, especialmente quando estão em jogo direitos disponíveis, como os patrimoniais. No caso dos autos, a desistência ocorreu antes mesmo de ocorrida a triangulação processual, portanto dentro da previsão do art. 485, VIII do CPC. Assim, para efeito do art. 200 do CPC e nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora para DECLARAR extinto o processo sem resolução do mérito. Quanto ao pedido devolução de custas, este não merece acolhimento, em vista do que dispõe o §2º, do art. 54 da Lei estadual nº 8.328/15. Custas pelo requerente nos termos do art. 90 do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado.”

Inconformado com a sentença, o estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta que a desistência da ação foi protocolada após a citação válida do ente público e após apresentação de contestação, o que, segundo sua ótica, atrai a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que, na hipótese de extinção fundada em desistência, as despesas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente.

Ressalta que o trabalho do procurador estadual já havia sido realizado, inclusive com manifestação de resistência processual, não sendo razoável afastar a condenação em honorários sob o argumento de ausência de julgamento de mérito.

Ademais, sustenta a inaplicabilidade da isenção prevista no art. 1.040, §2º, do CPC, uma vez que a contestação foi apresentada, afastando-se a hipótese de isenção de custas e honorários, e requer, ao final, a reforma da sentença para que seja incluída a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem arbitrados por apreciação equitativa.

Posteriormente, o condomínio apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, defendendo, em síntese, a manutenção da sentença, com fundamento na literalidade do art. 1.040 do Código de Processo Civil, notadamente o §1º, que autoriza a desistência em ações cuja matéria já tenha sido decidida por recurso representativo da controvérsia (caso do Tema 745 do STF).

Sustenta, ainda, que o pedido de desistência foi apresentado em consonância com o trâmite do RE nº 714.139, e que o art. 1.040, §3º, dispensa o consentimento do réu para a homologação da desistência, mesmo após contestação.

Por fim, requer a condenação do estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve em intervir no mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo condomínio edifício Ana Tereza e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do estado do Pará.

Inicialmente, importa destacar que, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor desistir da ação, cabendo ao Juízo homologar tal pedido e declarar extinto o feito sem julgamento de mérito.

A controvérsia reside, especificamente, na necessidade, ou não, de condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência se dá após a citação válida e apresentação de contestação pelo réu.

Posteriormente, cabe esclarecer que o art. 1.040, §1º, do CPC, permite a desistência da ação quando a matéria debatida já tiver sido objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral, hipótese dos autos, em virtude da similitude com o Tema 745 do STF (RE nº 714.139).

No entanto, a isenção de custas e honorários de sucumbência, conforme preconiza o §2º do art. 1.040 do CPC, está condicionada à desistência ocorrer antes de oferecida contestação.

No caso concreto, verifica-se que o estado do Pará foi citado e, posteriormente, apresentou contestação, o que afasta a possibilidade de isenção prevista em referido dispositivo.

Por outro lado, a regra geral do art. 90 do Código de Processo Civil determina que, proferida sentença fundada em desistência, as despesas e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, firmou orientação de que a apresentação de resistência processual pelo réu, consubstanciada, por exemplo, na apresentação de contestação ou manifestação em sede de tutela provisória, consuma o fato gerador para a fixação de honorários de sucumbência, ainda que não tenha havido julgamento do mérito.

Destaco, nesse sentido, a jurisprudência do STJ, segundo o qual a resistência do réu enseja o pagamento de honorários advocatícios, independentemente da fase processual em que a desistência foi homologada, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇAO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. CASO CONCRETO. DEMANDADO QUE OFERTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação. 2. Porém, de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa. 3. De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1874815 AC 2020/0115162-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Além disso, não se pode perder de vista que o trabalho desempenhado pelo procurador do estado do Pará, em defesa do ente público, foi efetivamente realizado, configurando o direito à verba honorária.

Ressalte-se que o art. 1.040, §3º, do CPC, dispõe que a desistência apresentada nos termos do §1º independe de consentimento do réu, ainda que já tenha sido apresentada contestação, mas tal regra não afasta a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando preenchidos os requisitos legais, como ocorre nos presentes autos.

Por fim, observa-se que a sentença recorrida, ao deixar de condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência após a apresentação de contestação, afastou indevidamente a incidência do art. 90 do CPC, em descompasso com o entendimento consolidado do STJ e a literalidade da lei processual.

Corroborando, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de
honorários
advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Consta nos autos da
ação
originária que, após a apresentação da contestação, o Apelante requereu a
desistência
da
ação
, o que foi anuído pelo Apelado. Desta forma, revela-se adequada a sentença que condenou a parte que desistiu ao pagamento de
honorários
advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 90 do CPC.

3. Esclareça-se que o disposto no art. 485 § 2º do CPC, aplica-se ao caso de abandono da causa e não à
desistência
da
ação
como pretende o Recorrente.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802732-40 .2018.8.14.0028, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
APÓS A CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA E AO QUANTUM FIXADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, CONTUDO, IMPERIOSA A REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003068720208140124 19440103, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, resta imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados em valor compatível com a natureza e complexidade da demanda, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mais, o art. 85, § 3º, I, do CPC, determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da causa não exceder 200 salários-mínimos, os honorários deverão ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, considerando-se o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais), o grau de zelo dos procuradores, a natureza da demanda e o trabalho adicional realizado na fase recursal, entendo como adequado e proporcional o arbitramento dos honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

Por fim, destaca-se que a majoração se justifica ante o labor acrescido em grau recursal, conforme determinado pelo §11 do art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o autor/recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Estado do Pará, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, §11 do art. 85 do CPC, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 29/07/2025